Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDANA SABIA DE MENEZES BARROS em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 209254181). A recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 65250898). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 18 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006